Tribunal: TJDFT
Processo: 0700919-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700919-41.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TINOCO &amp; PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, NILO &amp; ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: NILO &amp; ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, TINOCO &amp; PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESPACHO Intime-se Nilo &amp; Almeida Advogados Associados para se manifestar sobre a preliminar de ausência de interesse recursal decorrente da inobservância da regra contida no art. 997, § 1o, do Código de Processo Civil, suscitada em contrarrazões por Tinoco &amp; Pires Sociedade de Advogados, no prazo de quinze (15) dias, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator